Tribunal: TJSP
Processo: 1006403-95.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Autores que sofreram danos em decorrência do retorno de lama e esgoto, os quais inundaram a sua propriedade imóvel. Ré-apelante que defende a existência de culpa exclusiva dos autores em face da inexistência de válvula de retenção no imóvel. Exclusão da responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC, que requer que este

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Autores que sofreram danos em decorrência do retorno de lama e esgoto, os quais inundaram a sua propriedade imóvel. Ré-apelante que defende a existência de culpa exclusiva dos autores em face da inexistência de válvula de retenção no imóvel. Exclusão da responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC, que requer que este demonstre a inexistência de defeito na prestação de serviços, não se presumindo a ausência de defeito. Hipótese em que compete igualmente à ré demonstrar a culpa exclusiva dos autores na medida em que não se presume a culpa do consumidor.

Laudo pericial que indica a inexistência de norma técnica impondo aos consumidores a instalação de válvula de retenção no imóvel, concluindo que a inundação fora causada pela obstrução da rede de coleta de esgoto pela presença de terra na tubulação em decorrência de obra realizada pela ré. Prova técnica categórica. Hipótese em que está suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre a obra realizada pela ré apontados pelos autores, configurando-se sua responsabilidade civil.

Ré-apelante que pleiteia a redução proporcional da indenização por danos materiais, aplicando-se o parágrafo único do art. 944 do Código Civil. Exceção legal à reparação integral do dano que deve ser aplicada excepcionalmente em face de culpa leve do ofensor perante dano efetivamente desproporcional a esta (Enunciado 457 da V Jornada de Direito Civil). Dispositivo legal suscitado que não é aplicável às hipóteses de responsabilidade objetiva (enunciado 46 da I Jornada de Direito Civil). Hipótese em que, ademais, não há desproporção entre a culpa do ofensor e os danos materiais experimentados, avaliados em R$ 8.979,00.

Teórica inexistência de lesão de ordem moral. Arbitramento de indenização que demanda o que o C. Superior Tribunal de Justiça tem chamado "ofensa anormal à personalidade". Direito à compensação de ordem moral que exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (arts. 11 a 21 do Código Civil), bens jurídicos despidos de valor econômico imediato, mas dotados de relevância existencial a merecer especial proteção pelo ordenamento jurídico, quais sejam: vida, saúde (física, mental e emocional), liberdade (art. 5o, incisos II, IV, VI, VIII, IX, XIII, XV, XVI e XVII, CF/88), privacidade, honra, imagem, nome e respeito (não receber tratamento degradante ou discriminatório). Situação danosa que, na espécie, importou em violação à incolumidade e à salubridade do lar dos autores. Indenização cabível. Apelo da ré rejeitado.

Autores que pleiteiam a majoração da indenização por danos morais arbitrada. Arbitramento de indenização por danos morais que, segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, na medida em que este: "atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano". Método pelo qual: "em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp 1719756/SP).

Precedentes deste E. TJSP que, ao tratar de hipóteses análogas, admitem a condenação em quantias que oscilam dentro dos limites de R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Hipótese em que a inundação por esgoto e lama alcançou todos os cômodos da residência. Circunstância que autoriza a majoração do crédito indenizatório para a quantia de R$ 10.000,00 para cada um dos autores.

Autores que pleiteiam a contagem dos juros de mora na forma da súmula 54 do C. STJ. Responsabilidade contratual. Juros de mora que devem ser contados a partir da citação, consoante incidência do art. 405 do Código Civil. Recurso da ré desprovido, provido em parte o apelo dos autores.